Tribunal: TJDFT
Processo: 0736573-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736573-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MANOEL CORTE IMPERIAL AGRAVADO: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por FRANCISCO MANOEL CORTE IMPERIAL contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de “ação de arbitramento de aluguéis” (Proc. n. 0702063-42.2024.8.07.0002) ajuizada em desfavor de MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL, admitiu a denunciação da lide e deferiu a “citação dos litisdenunciados Gabriel Corte Imperial Neto, Marcio Vivas Corte Imperial, Maria Marta Vivas Corte Imperial e Juliana Correia Corte Imperial, os quais devem ser incluídos na autuação. Fixo o prazo de cinco dias para que o réu indique os endereços para a citação dos litisdenunciados, sob pena de extinção da denunciação por ausência de pressuposto processual para a sua formação válida”. Estes os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: A legitimatio ad causam é definida pela pertinência subjetiva da lide. Se a pretensão indenizatória reverte, em tese, em benefício do espólio autor, tem ele a legitimidade para a causa, que é condição da ação extraída da asserção, e não da solução de mérito da lide. Rejeito, portanto, a arguição de ilegitimidade ad causam. Denunciação da lide é ação regressiva movida nos próprios autos em que se discute responsabilidade civil. Ao que parece, o réu pretende denunciar à lide os demais coerdeiros que, segundo sua assertiva, também ocupam o imóvel que o autor afirma estar sendo utilizado exclusivamente por ele (fato que, diga-se de passagem, foi controvertido e exigirá a produção probatória no momento oportuno). Se os litisdenunciados estiverem efetivamente a ocupar o bem conjuntamente com o réu, podem ser, em tese, chamados a compartilhar regressivamente a responsabilidade pela alegada inibição do uso do bem por parte dos supostos condôminos. Portanto, admito a denunciação da lide e defiro a citação dos litisdenunciados (...). Quanto ao pleito liminar, sustenta, reportando-se ao art. 1.019, I, e ao parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, que está preenchido o requisito correspondente à probabilidade do direito alegado. Quanto ao risco de dano grave, afirma que o “Juízo já agendou audiência a ser realizada no próximo dia 16/09/2024 15:00, 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação e, acaso o efeito suspensivo não seja deferido, o prosseguimento da ação poderá gerar prejuízos de toda ordem aos litisdenunciados”. Sobre a questão de fundo, afirma que agravado (litisdenunciante) “não logrou comprovar que os demais herdeiros, os quais indicou como litisdenunciados, também estão residindo no local”. Ressalta que a denunciação da lide possui a finalidade precípua de atender ao princípio da celeridade processual, resolvendo o “máximo de conflitos dentro da mesma relação processual”. Destaca que “a denunciação da lide somente é obrigatória quando houver previsão legal ou contratual de indenização regressiva do vencido, com fulcro no princípio da economia processual”. Registra, também, que é “incabível a denunciação quando quando se pretende apenas um direito de regresso genérico, buscando-se transferir responsabilidades pelo evento danoso”’. Faz referência a jurisprudência do STJ, em apoio à tese sustentada. Prossegue, tecendo considerações teóricas e jurisprudenciais sobre tal espécie de intervenção de terceiro. Desse modo, postula: a “reforma da decisão proferida para determinar a rejeição do pedido de denunciação à lide formulada pelo Recorrido”; e a “condenação do Agravado ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais”. Este é o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Ademais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Diante disso, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Pois bem, esta Corte já decidiu que: “A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante que obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente, tudo em observância ao Princípio da Economia Processual. 2.1. Inexistem provas robustas capazes de atribuir à empresa denunciada a conduta ilícita proveniente da comercialização de artigos de decoração, com o uso ilegal da obra artística do autor, na plataforma eletrônica da denunciante” (Acórdão 1906870, 07164691320208070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim sendo, para além da questão referente à economia processual, o fato é que a denunciação da lide se constitui em exercício do direito da ação. Desse modo, se o réu agravado vislumbrou a possibilidade de ver-se na obrigação de, sozinho, responder pelos efeitos da ação que lhe está sendo movida, então é direito seu o de provocar o ingresso de terceiro para que, na hipótese de vir a ser condenado, possa exercer plenamente seu direito de regresso. Em tal rumo, com razão o decisor a quo ao entender que a discussão sobre se os coerdeiros também ocupam o imóvel, é discussão que deve ser enfrentada na discussão de mérito, com o devido elastério probatório. Assim, frente à peculiaridade da presente espécie processual, de cognição sumária e superficial, não vislumbra presente a probabilidade do direito almejado pelo recorrente. Do exposto, INDEFIRO o pedido LIMINAR de atribuição de efeito suspensivo a. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator